Tribunal: TCU
Processo: 014.311/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao estabelecimento farmacêutico Melo & Carvalho Ltda., no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de janeiro de 2014 a junho de 2016. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Melo & Carvalho Ltda. e pelo Sr. Francisco Nelson Queiroz de Carvalho; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Nelson Queiroz de Carvalho, com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, e condená-lo, solidariamente com o estabelecimento Melo & Carvalho Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2012 13,77 10/9/2012 19,20 9/11/2012 19,20 20/11/2012 13,77 28/6/2013 14,10 31/7/2013 7,80 2/9/2013 14,10 2/10/2013 7,80 12/11/2013 21,90 7/2/2014 3,90 31/3/2014 15,30 31/3/2014 1.837,87 31/3/2014 3,90 31/3/2014 3.386,70 9/4/2014 2.020,14 16/4/2014 89,10 16/4/2014 393,30 16/4/2014 66,90 13/5/2014 7,02 13/5/2014 2.434,41 30/5/2014 2,40 30/5/2014 79,20 30/5/2014 873,60 30/5/2014 43,20 2/6/2014 2,40 2/6/2014 97,50 2/6/2014 467,40 6/6/2014 3.176,73 6/6/2014 7,02 4/7/2014 599,70 4/7/2014 21,60 4/7/2014 3.430,53 4/7/2014 23,40 4/7/2014 7,02 31/7/2014 19,20 31/7/2014 1.651,20 1/8/2014 4.330,26 9/9/2014 2,40 9/9/2014 1.075,20 9/9/2014 4.211,82 9/9/2014 7,02 9/9/2014 27,30 2/10/2014 9,60 2/10/2014 3,90 2/10/2014 364,80 3/10/2014 4.769,28 3/11/2014 25,50 3/11/2014 855,00 3/11/2014 9,60 3/11/2014 4.844,07 28/11/2014 9,60 28/11/2014 2.125,20 28/11/2014 9,60 28/11/2014 5.524,11 14/1/2015 4.076,10 14/1/2015 4.694,85 9/2/2015 864,00 10/2/2015 5.833,89 3/3/2015 5.771,97 3/3/2015 672,00 3/3/2015 31,20 3/3/2015 76,50 3/3/2015 13,46 2/4/2015 21,60 2/4/2015 21,30 2/4/2015 13,46 2/4/2015 393,30 2/4/2015 5.424,03 2/4/2015 36,00 5/5/2015 2,40 5/5/2015 11,70 5/5/2015 13,46 5/5/2015 1.373,40 5/5/2015 5.890,77 5/5/2015 19,20 12/6/2015 5.481,00 12/6/2015 49,20 12/6/2015 25,56 7/7/2015 461,70 7/7/2015 49,20 7/7/2015 21,60 7/7/2015 7.282,17 5/8/2015 49,20 5/8/2015 7.439,13 31/8/2015 52,50 31/8/2015 8.510,94 14/10/2015 117,90 14/10/2015 210,90 15/10/2015 25,56 15/10/2015 8.868,10 30/10/2015 106,20 30/10/2015 9.283,23 30/10/2015 1.946,10 30/10/2015 109,20 30/10/2015 13,46 18/12/2015 13,46 18/12/2015 6.268,80 18/12/2015 11.353,86 18/12/2015 2,40 18/12/2015 13,46 18/12/2015 36,00 18/12/2015 108,60 21/1/2016 11.920,86 21/1/2016 5.578,80 21/1/2016 108,60 21/1/2016 13,46 17/2/2016 12.230,19 17/2/2016 6.743,99 17/2/2016 8,40 17/2/2016 2,40 17/2/2016 77,40 9/3/2016 72,60 9/3/2016 49,20 9/3/2016 11.009,70 9/3/2016 14.037,03 9/3/2016 19,20 9/3/2016 26,92 1°/4/2016 10.761,12 1°/4/2016 11.032,50 1°/4/2016 21,00 1°/4/2016 44,70 1°/4/2016 26,24 29/4/2016 17,10 29/4/2016 14,40 29/4/2016 91,80 29/4/2016 12.249,60 3/5/2016 13,46 3/5/2016 10.534,32 31/5/2016 44,10 31/5/2016 9.449,19 31/5/2016 12.407,10 31/5/2016 26,92 31/5/2016 36,90 31/5/2016 36,90 31/5/2016 6,73 30/6/2016 1,80 30/6/2016 120,30 30/6/2016 26,92 30/6/2016 10.204,56 30/6/2016 12.291,60 30/6/2016 18,00 3/8/2016 6,73 3/8/2016 1.730,97 3/8/2016 18,00 3/8/2016 810,30 3/8/2016 19,80 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Melo & Carvalho Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. encerrar o processo e arquivar os autos.